Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708039-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS GILBERTO HILDEBRANDT, GENI WOTTRICH HILDEBRANDT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva no 0730480-13.2021.8.07.0001, homologou o laudo pericial e declarou liquidado o julgado, fixando o valor da obrigação em R$ 93.969,96 (noventa e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos). Decisão de ID 56606992 concedendo o efeito suspensivo ao recurso. O Juízo de origem se retratou da decisão recorrida, conforme informações prestadas no ID 57133087. É o breve relatório. DECIDO Considerando a retratação do juízo originário, necessário entender pela perda superveniente do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda do interesse recursal. A decisão foi reformada na origem nos termos da concessão do efeito suspensivo ao recurso, conforme ID 189899529, concluindo-se que, em virtude da compensação, “inexiste crédito dos liquidantes a ser reconhecido na presente liquidação de sentença” e contemplando o pedido do agravante disposto no presente recurso “para reconhecer a inexistência de crédito em favor do autor” (ID 56388727). O agravante, na sequência, afirmou no processo de origem que “conforme cálculo e parecer técnico anexo, compensando-se os valores, resulta na quantia de R$59.027,49, ou seja, o mesmo valor apurado no cálculo pericial” (ID 192157770). Ademais, pleiteou a suspensão do processo pelo tema 1290 do Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, não subsiste interesse recursal do agravante. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de abril de 2024 16:07:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador